Tribunal: TJBA
Processo: 8002507-28.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002507-28.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO, UILTON LOPES MADEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu Ação de Exibição de Documentos sem resolução do mérito, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e do descumprimento da determinação para emenda da petição inicial. A parte apelante alega ter comprovado sua hipossuficiência por meio da documentação juntada e sustenta que a decisão violou o direito constitucional de acesso à justiça, pois a ausência de gratuidade inviabilizou o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e do descumprimento da determinação de emenda da inicial, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça assegura o acesso ao Judiciário àqueles que comprovam insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade econômica da parte requerente.

5. O magistrado não está vinculado à simples declaração de pobreza, devendo examinar o conjunto probatório apresentado para aferir a real condição financeira do postulante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2570750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2024) e dos Tribunais estaduais (TJ-BA, AI 8026745-26.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.10.2021).

6. Na hipótese, o apelante não apresentou documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, descumprindo determinação judicial de emenda da inicial, o que legitima a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. A extinção do processo não configura violação ao direito de acesso à justiça, pois subsiste a possibilidade de repropositura da ação, caso a parte reúna os elementos probatórios exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos probatórios mínimos.

2. O indeferimento da gratuidade de justiça e a inércia na emenda da inicial justificam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

3. A extinção do feito por ausência de comprovação da hipossuficiência não viola o direito de acesso à justiça quando subsiste a possibilidade de repropositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 485.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2570750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 28.10.2024; TJ-BA, AI 8026745-26.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8002507-28.2024.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas (BA), apelante GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO e apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

VIII/F